Tribunal: STF
Processo: ARE 1325283
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGOS 2º, II E III, 4°, CAPUT E INCISOS I, II, III E IV, E 5º, DA LEI N° 336/2014; DO ANEXO I-A DA LEI N. 299/2012, E ITEM I DO ANEXO V DA LEI N. 266/2009, DO MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS - LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CARGOS DE PROVIMENTO POR COMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE FUNÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO - ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS, SUBALTERNAS E CORRIQUEIRAS - CARGOS SEM ESPECIFICAÇÃO LEGAL DA ATRIBUIÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE CONSTATADA - REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1 - Ao repartir as competências legislativas, a Constituição Federal atribuiu, concorrentemente, à União e aos Estados o dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, com o que reservou apenas a estes a instituição de Defensorias Públicas. Padece de inconstitucionalidade o inciso III do art. 2º, e o art. 5º, ambos da Lei n. 336/2014, do Município de Josenópolis, que cria o cargo de Defensor Público Municipal, por ofensa ao artigo 10, XV, alínea ‘n’, da CEMG/90, por tratar-se de matéria que, ao tempo que transcende os interesses locais do Município, está afeta à competência legislativa do Estado. 2 - Viola a Constituição Estadual de Minas Gerais a criação de cargos por livre nomeação, ao enquadrá-los como cargos de provimento em comissão, sem estipular suas respectivas atribuições ou estipulá-las para funções eminentemente técnicas, profissionais e subalternas, fora das hipóteses estritas de chefia, direção e assessoramento desempenhadas sob o crivo da confiança. 3 - À luz do princípio da segurança jurídica, é cabível a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na forma do art. 337 do RITJMG” (eDOC 1, p. 97)



    Na origem, trata-se de representação de inconstitucionalidade movida com o objetivo de obter a declaração da inconstitucionalidade dos artigos 2º, II e III; 4°, caput, I, II, III e IV; e 5º, da Lei n°. 336/2014; do Anexo I-A, da Lei n. 299/2012; e do item I do Anexo V, da Lei nº. 266/2009, todas do Município de Josenópolis/MG, que criam os cargos de Defensor Público e cargos de provimento em comissão, ao fundamento, respectivamente, de ofensa à competência legislativa do Estado e de não estarem presentes as hipóteses de chefia, direção e assessoramento.



    A ação foi julgada procedente.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que criação da Lei Municipal teve o escopo de prestar de forma eficiente assistência jurídica aos menos favorecidos (eDOC 2, p. 84).



    Argumenta-se que as Defensorias Públicas da União e do Estado de Minas Gerais, mesmo sendo instituídas e estruturadas, infelizmente, não conseguem atender todas as pessoas que as procuram, cidadãos detentores do referido direito à assistência judiciária (eDOC 2, p. 84).



    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO” (eDOC 9, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na ausência de subscrição da petição do recurso pelo legitimado para propor a ação de controle de constitucionalidade e na falta de outorga de procuração com poderes específicos pelo Prefeito aos procuradores públicos.



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal alterou sua orientação inicial quanto à necessidade de subscrição do legitimado na petição, para reconhecer como desnecessária a assinatura do Governador no recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE LEGITIMADA PARA PROPOR A AÇÃO E PARA SUBSCREVER AS PEÇAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DO PODER NAS PEÇAS POSTULATÓRIAS, JUNTAMENTE COM O PROCURADOR. DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS, VEICULANDO AUTORIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO LEGITIMADO PARA OS ADVOGADOS PROPOREM E IMPULSIONAREM A AÇÃO. DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DE PODER NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Segunda Turma manteve a decisão do eminente Relator que não admitiu o Recurso Extraordinário, pois “[a] legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes é do prefeito municipal, e não do procurador do município.” 2. A Constituição Federal, no art. 103, prevê a legitimidade ativa do Chefe do Poder Executivo para propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade. 3. Com base nessa norma, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência no sentido de que os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição. 4. Nestes autos, consta documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos ao procurador para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas nos autos. 5. Recusar o Recurso Extraordinário neste contexto seria ceder a excessivo formalismo, o que não se admite, ainda mais se forem levados em conta os relevantes interesses em jogo no processo de controle concentrado de constitucionalidade. 6. Mesmo que assim não se entendesse, o Código de Processo Civil de 2015 traz uma nova perspectiva, voltada à primazia da resolução do mérito. 7. Portanto, seriam de todo aplicáveis os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso. 8. Embargos de Divergência providos, para admitir o Recurso Extraordinário, o qual deverá ser decidido pelo Eminente Relator, como de direito” (RE 1068600 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2020)



    Superado esse ponto, passa-se ao mérito.



    Com relação à criação do cargo de Defensor Público Municipal pelo Município de Josenópolis, o Tribunal de origem consignou que a criação de Defensorias Públicas é da competência concorrente da União e dos Estados, limitada a essas duas esferas da federação a organização de defensorias próprias. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...) a Constituição da República não se limitou a prever o direito à assistência judiciária, instituindo, também, o órgão vocacionado a prestar, com exclusividade, esse relevante serviço na União, Estados, Distrito Federal e Territórios. É nesse sentido que o § 1º do art. 134 da CF/88 reforça a exclusividade da competência concorrente daqueles entes políticos para a regulamentação da criação da Defensoria Pública. 



    A propósito, a Lei Complementar Federal n° 80/1994 foi editada com o escopo de organizar a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescrever "normas gerais para sua organização nos Estados", sem qualquer referência aos Municípios. 



    Pois bem. No caso em exame, a Câmara Municipal de Josenópolis legislou sobre o direito à assistência judiciária, e incumbiu ao Defensor Público Municipal a prestação desta aos hipossuficientes, matéria constitucionalmente vedada ao Município. 



    (...)



    Assim sendo, não obstante o elogiável propósito para a edição das normas impugnadas, certo é que tais regramentos usurparam a competência legislativa do Estado de Minas Gerais” (eDOC 1, p. 104-117)



    Nesse ponto, registre-se que, recentemente, foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal a ADPF 279/SP, na qual se discutiu a constitucionalidade da Lei nº 735/1983, do Município de Diadema, que criou o serviço de assistência judiciária municipal, paralelamente ao quadro da Defensoria Pública estadual.



    O acórdão paradigma, contudo, não é aplicável ao caso ora em julgamento. Salta aos olhos, de fato, a diferença entre a matéria debatida na ação de controle concentrado e o tema de fundo do presente processo, uma vez que, no julgamento da ADPF, o debate se limitou à possibilidade de criação de um serviço autônomo de assistência judiciária municipal, ao passo que, aqui, a discussão diz respeito à possibilidade de criação do próprio cargo de Defensor Público municipal.



    Tal consideração é essencial, pois a correta delimitação da controvérsia dos autos permite distingui-la do julgamento anterior, proferido nos autos da ADPF 279/SP. A rigor, aqui não se discute a constitucionalidade de eventual norma municipal que legisle sobre assistência judiciária gratuita, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, mas sim a validade de norma municipal que cria diretamente o cargo de Defensor Público Municipal.



    Feitas essas considerações, rememoro que o art. 24, III, da Constituição Federal define como sendo competência concorrente da União e dos Estados legislar sobre assistência jurídica e Defensoria Pública:



    Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 



    (...)



    XIII - assistência jurídica e Defensoria pública; 



    Da mesma forma, o art. 134 da Constituição Federal, ao dispor sobre a Defensoria Pública enquanto função essencial da justiça, não prevê a existência de defensorias municipais, limitando-se a regulamentar as defensorias da União e dos Estados:



    Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.



    § 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais



    § 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.



    § 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.



    § 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal



    Nesse ponto, o texto constitucional é inequívoco no sentido de atribuir essa competência concorrente à União e aos Estados, afastando implicitamente a competência dos Municípios.



    Ainda que assim não fosse, verifico que o cargo de defensor público criado pela legislação municipal é de provimento em comissão, o que, por si só, representa violação à regra constitucional do concurso público, conforme previsto no § 1º, do art. 134, do texto constitucional.



    A propósito, destaco que o Tribunal de origem, ao analisar o panorama normativo impugnado, concluiu que os cargos criados pela lei municipal não exercem atribuições típicas de chefia, assessoramento e direção. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...) a Constituição Estadual também prevê que "a atividade de administração pública dos Poderes do Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade" (art. 13). 



    De tais normas se abstrai a principiologia constitucional atinente à formação dos quadros de pessoal pela Administração Pública, seja ela federal, estadual ou municipal: como regra, o ingresso far-se-á por concurso público e, no que interessa ao presente caso, admite-se a livre nomeação e exoneração, em recrutamento amplo ou limitado, nos casos previstos em lei, para ocupação de cargos de provimento em comissão que possuam atribuições de chefia, direção ou assessoramento, sendo a fidúcia elemento inerente e essencial ao cargo. 



    Sendo a regra o ingresso por concurso público, a exceção deve ser interpretada restritivamente, sob o crivo da razoabilidade, sob pena de se burlar a impessoalidade preconizada pela Constituição. 



    (...)



    Lado outro, não basta que a lei crie o cargo, qualificando-o como de provimento comissionado, para a satisfação dos requisitos constitucionais que levam à excepcional dispensa do concurso público: para que se afira se aquele cargo pode ser provido por livre nomeação, é necessário que se constate se ele, de fato, corresponde a uma atribuição de chefia, direção ou assessoramento, a exigir uma relação de confiança entre seu ocupante e a chefia do Executivo Municipal. Para tal aferição, a lei que cria o cargo deve estipular expressamente suas atribuições específicas, sob pena de total inocuidade das normas constitucionais que disciplinam tal forma de provimento. 



    (...)



    Diante de tais ponderações, vejamos os cargos mencionados nesta ação direta de inconstitucionalidade. 



    No que diz respeito aos cargos de “Assessor de Controle e Arrecadação” e “Controlador Interno” (fls. 46/47 do documento à ordem nº 02), verifica-se que as atribuições, além de muito vagas, são meramente técnicas, de suporte contábil e financeiro aos órgãos da administração, cujas funções devem ser realizadas por funcionários de carreira. É relevante observar ainda que o cargo de “Assessor de Controle e Arrecadação” não exige sequer nível mínimo de escolaridade como requisito para o livre provimento. 



    Pelas vagas atribuições e denominações dos referidos cargos em comissão, é bastante implausível que eles sejam caracterizados como atividade de assessoramento, direção ou chefia superiores, pois uma das características essenciais dos cargos comissionados é a especialização do conhecimento ou das habilidades necessárias ao desempenho das funções. 



    Em relação aos cargos de “Procurador Jurídico” (Lei n. 266/2009 e Anexo I-A, da Lei n° 299/2012 – fl. 46 do documento à ordem nº 02) e de “Procurador Adjunto” (Lei Municipal n. 3.666/2014 – fls. 15/16 do documento à ordem nº 02), não observo em tais atribuições qualquer atividade de chefia, direção ou assessoramento; pelo contrário, há menção apenas a funções técnicas, relacionadas à assistência jurídica ao Município de Josenópolis. 



    Noutro giro, não resta dúvida que a defesa jurídica de um Município (assim como dos Estados e da União) deve ser propiciada por procuradores aprovados por necessário concurso público, aos quais incumbirá a representação judicial e a consultoria jurídica do respectivo ente federado. Esta é a dicção expressa do art. 132 da Constituição Federal e do art. 128, §3º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, normas de observância obrigatória pelo Município, diante do princípio da simetria. 



    As atribuições do cargo de “Assessor de Gabinete”, “Assessor de Transporte do Gabinete”, e “Assessor de Controle de Patrimônio” (fls. 47/48 do documento à ordem nº 02), além de possuírem descrições vagas, são de caráter meramente auxiliar, e não exigem relação especial de fidúcia entre nomeante e nomeado. 



    Em relação às atribuições inerentes ao cargo de “Gerente de Serviços” (fls. 25 e 47/48 do documento à ordem nº 02), presente em diversas áreas do Executivo (Licitação, Contratos e Controle Interno; Educação; Saúde; Pronto Socorro; Laboratório de Análise Clínica; Assistência e Ação Social; e Obras e Estradas), além de genéricas, não envolvem especial vínculo de confiança e sequer exigem nível mínimo de escolaridade como requisito para o livre provimento. 



    Por fim, no que toca aos diversos cargos de Chefe de Seção (“Controle Interno”, “Contabilidade e Patrimônio”, “Recursos Humanos”, “Tesouraria e Arrecadação”, “Compras e Licitações”, “Transportes”, “Agricultura”, “Meio Ambiente”, “Transporte do Gabinete”, “Supervisor de Creche”, “Coordenador do SIAT”, “Coordenador da JSM”, “Merenda Escolar”, “Cultura”, “Esportes, Lazer e Turismo”, “Comunicação Social”, “Fiscalização Sanitária”, “Posto de Saúde”, “Ambulatório e Distribuição de Medicamentos”, “Fiscalização e Tributação”, “Manutenção e Limpeza” e de “Manutenção e Abastecimento de Água”), fixaram-se, genericamente, atribuições que não demandam relação especial de confiança entre nomeante e nomeado, de modo que deveriam, portanto, ser desempenhadas por servidores efetivos (vide fl. 49 do documento à ordem nº 02). 



    Insta frisar que menções generalíssimas a atividades de orientação, gestão ou direção habilitam-se a abarcar qualquer função pública, seja ela técnica, subalterna ou profissional, permitindo o desvirtuamento do modelo de ingresso no funcionalismo público, em clara ofensa à impessoalidade administrativa. Ademais, conforme se observa in casu, a atuação do "chefe de seção" limita-se à organização da execução dos serviços públicos, ou seja, uma função rotineira, técnica e subalterna ao Diretor do Departamento correlato, não se observando ainda a imprescindibilidade da confiança inerente aos cargos de provimento em comissão para funções de chefia, direção e assessoramento. 



    Enfim, reitero que, em todas as hipóteses mencionadas, não há atribuição de assessoramento, chefia ou direção e tampouco há que se falar em fidúcia, atributo característico dos cargos em comissão. Não se tratam, pois, de cargos de livre nomeação e exoneração, mas de cargos ou funções que devem ser providos por servidores efetivos, conforme comando constitucional (artigos 21, § 1º e 23, da Constituição Estadual)” (eDOC 1, p. 117-128)



    Percebe-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende serem inconstitucionais leis municipais que criam cargos em comissão fora das hipóteses de chefia, assessoramento e direção. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO. 2. Os cargos em comissão criados pela Lei nº 1.939/1998, do Estado de Mato Grosso do Sul, possuem atribuições meramente técnicas e que, portanto, não possuem o caráter de assessoramento, chefia ou direção exigido para tais cargos, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal. 3. Ação julgada procedente.” (ADI 3.706, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/10/2007) 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.600/1998 (ART. 1º, CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI COMPLEMENTAR 57/2003 (ART. 5º), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. I – Admissibilidade de aditamento do pedido na ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional norma editada durante o curso da ação. Circunstância em que se constata a alteração da norma impugnada por outra apenas para alterar a denominação de cargos na administração judicial estadual; alteração legislativa que não torna prejudicado o pedido na ação direta. II - Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria cargos em comissão cujas atribuições não se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração, que informa a investidura em comissão. Necessidade de demonstração efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso público para a investidura em cargo público. Precedentes. Ação julgada procedente.” (ADI 3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/9/2007) 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO ‘CARGOS EM COMISSÃO’ CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 5º, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º E DO CAPUT DO ART. 6º; DAS TABELAS II E III DO ANEXO II E DAS TABELAS I, II E III DO ANEXO III À LEI N. 1.950/08; E DAS EXPRESSÕES ‘ATRIBUIÇÕES’, ‘DENOMINAÇÕES’ E ‘ESPECIFICAÇÕES’ DE CARGOS CONTIDAS NO ART. 8º DA LEI N. 1.950/2008. CRIAÇÃO DE MILHARES DE CARGOS EM COMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A legislação brasileira não admite desistência de ação direta de inconstitucionalidade (art. 5º da Lei n. 9.868/99). Princípio da Indisponibilidade. Precedentes. 2. A ausência de aditamento da inicial noticiando as alterações promovidas pelas Leis tocantinenses ns. 2.142/2009 e 2.145/2009 não importa em prejuízo da Ação, pela ausência de comprometimento da essência das normas impugnadas. 3. O número de cargos efetivos (providos e vagos) existentes nos quadros do Poder Executivo tocantinense e o de cargos de provimento em comissão criados pela Lei n. 1.950/2008 evidencia a inobservância do princípio da proporcionalidade. 4. A obrigatoriedade de concurso público, com as exceções constitucionais, é instrumento de efetivação dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, garantidores do acesso aos cargos públicos aos cidadãos. A não submissão ao concurso público fez-se regra no Estado do Tocantins: afronta ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Precedentes. 5. A criação de 28.177 cargos, sendo 79 de natureza especial e 28.098 em comissão, não tem respaldo no princípio da moralidade administrativa, pressuposto de legitimação e validade constitucional dos atos estatais. 6. A criação de cargos em comissão para o exercício de atribuições técnicas e operacionais, que dispensam a confiança pessoal da autoridade pública no servidor nomeado, contraria o art. 37, inc. V, da Constituição da República. Precedentes. 7. A delegação de poderes ao Governador para, mediante decreto, dispor sobre ‘as competências, as atribuições, as denominações das unidades setoriais e as especificações dos cargos, bem como a organização e reorganização administrativa do Estado’, é inconstitucional porque permite, em última análise, sejam criados novos cargos sem a aprovação de lei. 8. Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 5º, caput, e parágrafo único; art. 6º; das Tabelas II e III do Anexo II e das Tabelas I, II e III do Anexo III; e das expressões ‘atribuições’, ‘denominações’ e ‘especificações’ de cargos contidas no art. 8º da Lei n. 1.950/2008. 9. Definição do prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da data de julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, para que o Estado faça a substituição de todos os servidores nomeados ou designados para ocupação dos cargos criados na forma da Lei tocantinense n. 1.950.” (ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/2/2011) 



    No julgamento do tema 670 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 719870, Rel. Min. Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal assentou que, em casos similares ao presente, cabe ao Poder Judiciário examinar se as atribuições previstas na legislação impugnada são compatíveis com as condicionantes aludidas no art. 37, inciso V, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas. 3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma. 4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente" (RE 719870, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020)



    No caso, percebe-se que o acórdão recorrido não apenas observou as diretrizes firmadas no tema 670 da repercussão geral, como também descreveu e avaliou minuciosamente a legislação impugnada, demonstrando que os cargos criados não exercem atribuições típicas de cargos em comissão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022..



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente